Tribunal: TJMT
Processo: 1060779-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DE VOO - PERDA DA CONEXÃO – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060779-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA MARTINS - CPF: 458.241.181-91 (RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DE VOO -

PERDA DA CONEXÃO – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
.,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que realizou o cumprimento das diretrizes estabelecidas na Resolução n. 400 da ANAC e reacomodou o recorrido no próximo voo disponível, sem qualquer intercorrência. Nesse caminho, requer seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 01/07/2024